Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO DO ATO. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA MOTIVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO. PARALELISMO DAS FORMAS. PARTICIPAÇÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA. OFENSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. INSEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DA DECISÃO. LINDB, ARTS. 20 A 24.
1. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12).
2. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo (Lei no 9.784/99, art. 50, VIII).
3. A teoria dos motivos determinantes determina que a Administração Pública está sujeita ao controle judicial quanto à existência, à pertinência e à adequação dos motivos que declarou para a prática do ato. Precedentes.
4. Quando os motivos de fato e de direito que determinaram a prática do ato administrativo de revogação não existem ou deixam de existir, o ato é nulo.
5. O princípio do paralelismo das formas exige que o mesmo instrumento administrativo utilizado para a criação deve ser utilizado para a extinção do ato. Desse modo, a revogação das autorizações de viabilidade de localização também deve ser submetida a procedimento administrativo. Precedente STJ.
6. O ato administrativo de revogação de licença de viabilidade de localização, ainda que tenha respeitado os regramentos legais e técnicos, deve ser conduzido por processo administrativo, facultando ao interessado o contraditório e a ampla defesa.
7. A ausência da participação efetiva da impetrante no processo administrativo que revogou sua licença torna o ato ilegal, pois a Administração Pública tinha o dever de notificar a impetrante e permitir o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo.
8. Diante das consequências práticas desta decisão e para evitar insegurança jurídica, a ordem deve ser concedida em parte, ficando mantida a suspensão da autorização de viabilidade de localização concedida à impetrante, até que se conclua, de forma definitiva, o processo administrativo (LINDB, arts. 20 a 24).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.